Tribunal: TJDFT
Processo: 0727223-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. MENOS DE UM ANO DA ÚLTIMA CONSULTA.
1. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado, por meio dos sistemas informatizados, pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
2. O próprio decurso do tempo, desde que razoável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado, todavia não é o caso dos autos, tendo em vista que entre a data da última consulta e a data do novo requerimento nos autos de origem não transcorreu um ano.
3. Não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva (Sisbajud, na modalidade reiterada), apenas que se observe o princípio da razoabilidade, ante o transcurso de tempo, desde a última consulta.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.